Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-56.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA - Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária - Discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais - Pedido de nulidade do procedimento extrajudicial que é mera consequência da pretensão de inexistência de mora em razão da cobrança abusiva de juros - Ação relativa a contrato bancário, sem discussão sobre a garantia -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA - Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de alienação fiduciária - Discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais - Pedido de nulidade do procedimento extrajudicial que é mera consequência da pretensão de inexistência de mora em razão da cobrança abusiva de juros - Ação relativa a contrato bancário, sem discussão sobre a garantia - Matéria de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do TJSP (item II.4) - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.